Tribunal: STF
Processo: RHC 221774
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E FURTOS QUALIFICADOS. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto, em 3.10.2022, por Ana Carolina Francisco Manoel, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.9.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 733.211, Relator o Desembargador convocado Olindo Menezes.



O caso



    2. Consta dos autos que a recorrente cumpre pena de onze anos e sete meses de reclusão pela prática de três furtos qualificados e do crime de tráfico de drogas.



    Em 20.7.2021, a recorrente progrediu para o regime semiaberto.



    Em 1º.4.2022, o juízo da execução indeferiu requerimento “de prisão domiciliar, harmonização ou adiamento do regime aberto”.



    3. Interposto agravo em execução pela defesa, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso, mas determinou, de ofício e com máxima urgência, a realização “de estudo social que averigue a real situação do filho da Agravante Ana Carolina Francisco Manoel” (sic).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 733.211 no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.6.2022, o Relator, Desembargador convocado Olindo Menezes, denegou a ordem.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FURTO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. AGRAVANTE ATUALMENTE EM REGIME SEMIABERTO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. (LEP, ART. 117, III). NÃO DEMONSTRADA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. 



    1. A Agravante foi condenada às penas de de 11 anos e 7 meses de reclusão em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e furtos, atualmente cumprindo pena definitiva, no regime semiaberto. O Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de substituição da custódia pela prisão domiciliar. 



    2. Não procede a pretensão formulada no presente recurso. Consoante a jurisprudência desta Corte, embora a mãe seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 117 da Lei 7.210/1984, não possui aplicação automática, sendo necessário que a apenada comprove ser a única responsável pelos cuidados do filho menor ou deficiente físico ou mental, o que não ocorreu no caso, como ressaltado pelas instâncias ordinárias. 



    3. Agravo regimental improvido”.



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente afirma que “o cárcere de mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças e pessoas com deficiência constitui medida excepcionalíssima, de acordo com os estandartes internacionais e nacionais de direitos humanos das mulheres, crianças e pessoas com deficiência. À luz desses parâmetros, a aplicação de medidas desencarceradoras a essas categorias de mulheres independe de prova da indispensabilidade dos cuidados maternos ou, ainda, de comprovação das condições inadequadas da prisão”.



    Enfatiza que, “tanto o Código de Processo Penal, quanto a Lei de Execução Penal, não exigem a comprovação da dependência da criança à mãe. Essa comprovação de dependência dos cuidados é exigida apenas ao pai, nos termos do inc. VI do art. 318 do CPP”.



    Sustenta que “o argumento de que ‘não há estabilidade jurisprudencial quanto à aplicação dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal às condenações definitivas’ é impertinente”.



    Conclui que, “considerando que a presa (a) é mulher mãe de criança; 
(b) não praticou crimes com violência ou grave ameaça (furto e tráfico de drogas); (c) tampouco contra seus descendentes; e (d) não teve o poder familiar suspenso ou destituído, deve ser reconhecido o seu direito (e o direito de seu filho) de permanecer em prisão domiciliar”.



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para conceder à recorrente prisão domiciliar, nos termos acima explanados”.



    6. Em contrarrazões, o Ministério Público pede seja negado provimento ao recurso ordinário.



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso:



    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de concessão de prisão domiciliar. Condenação definitiva pelos crimes de tráfico de drogas e furto. 1. A regra do art. 318-A do CPP aplica-se somente às presas provisórias. 2. O deferimento de custódia domiciliar com base no art. 117 da Lei de Execução Penal pressupõe a execução da pena em regime aberto, sendo que no presente caso a apenada cumpre pena em regime semiaberto, o que caracteriza o não preenchimento de um dos requisitos constante da referida norma. 3. Pelo desprovimento”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    9. Ao negar o direito da recorrente à prisão domiciliar, o juízo da execução decidiu:



    “Antes de analisar o caso concreto é necessário fazer uma distinção entre as modalidades de prisão domiciliar: a) como substitutiva da prisão preventiva; b) como forma alternativa de cumprimento da pena.



    A primeira encontra-se disciplinada nos artigos 317 e 318, do CPP, que assim regulamentam: (...)



    Trata-se, assim, de prerrogativa do magistrado que realizou a prisão cautelar, dentro das hipóteses legais, substituí-la pela prisão domiciliar.



    Não é este, contudo, o caso dos autos. Estamos diante da execução de uma pena privativa de liberdade. Assim, pelo princípio da especialidade, inaplicável as regras do art. 317 e 318, do CPP, mas sim a LEP, que dispõe no seu art. 117: (...)



    Como se vê, as hipóteses de prisão domiciliar para casos de cumprimento de pena, hipótese dos autos, são menos abrangentes que aquelas da substitutiva de prisão preventiva, sendo a lógica evidente, de que esta última se trata de regime provisório, cautelar, portanto deveria ser menos gravoso que a primeira, forma de cumprimento de sanção condenatória.



    Sopesado isso, verifica-se que a prisão domiciliar em Processos de Execução Penal, trata-se de modalidade de recolhimento especial, destinada aos apenados em regime aberto, a ser deferido, nas hipóteses do rol taxativo ali descrito. É certo que a jurisprudência, excepcionalmente, criou a figura da chamada prisão domiciliar humanitária, notadamente concedida no caso de doenças graves, ‘se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra ou vier a ser inserido o apenado. (precedentes)’ - (AgRg no HC 376.326/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017). (...)



    Todavia, o fundamento do deferimento excepcional desta prisão domiciliar, fugindo da regra do regime aberto, é que a doença seja grave, sofrimento inconteste e (portanto requisito cumulativo) o estabelecimento prisional não tenha condições de cuidar do apenado com a dignidade necessária.



    Novamente, não é o caso dos autos, que visa adequar-se na hipótese do art. 117, III, da LEP.



    Nestes casos, a jurisprudência muito excepcionalmente tem concedido a prisão domiciliar, tornando imprescindível, não só a comprovação de que não exista outro meio de cuidar do filho, como a inexistência de outros meios estatais suficientes para cuidado do infante em questão, tal qual o caso de doença. (...)



    Deve-se afastar a ideia, portanto, de que a mera existência de prole geraria esse direito, sob pena de tornar ineficaz qualquer sanção penal à quem tivesse descendentes. 



    Note-se, a concessão de prisão domiciliar em regime diverso do aberto, em contrariedade à norma taxativa da LEP, já se trata de uma excepcionalidade, que deve ser ponderada não só quanto ao requisito objetivo, quanto também a imperiosidade da medida, quando o aparato estatal se mostra ineficiente para tutelar o outro direto em questão. 



    Na hipótese de doença grave, pode ser deferido não só pela sua existência, mas quando o estabelecimento não possua condições de efetivamente realizar os cuidados necessários sem prejuízo da saúde do apenado (conflito entre o direito do estado de punir vs direito de tutelar a saúde). Deve a mesma lógica ser aplicada no caso de apenados com filhos menores de idade ou em condições de deficiência. 



    Não basta o requisito objetivo (existência da prole), mas também a demonstração de que não exista qualquer outro meio, familiar ou estatal, para cuidado do infante, de modo a harmonizar o dever de resgatar a pena com o direito do infante (...)”.



    10. O decidido pelo juízo da execução harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Apesar de, no inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, prever-se a possibilidade do recolhimento de condenada com filho menor “em residência particular”, esse dispositivo beneficia apenas sentenciadas em regime aberto, o que não é o caso da paciente, atualmente em regime semiaberto. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 217.380-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto.



    2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.



    3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.487-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. (...)



    2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 



    4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 185.404-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.658-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019). 



    Registre-se não haver nos autos notícia de que a recorrente tenha progredido ao regime aberto. Nada impede que, após a progressão da recorrente ao regime aberto, a defesa requeira novamente ao juízo da execução a concessão da prisão domiciliar.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, ausente comprovação de ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora